Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO NOBUYOSHI WATANABE - CPF: 210.981.588-49 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ROBERTA MARQUES DA SILVA - CPF: 727.961.031-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A AGRAVADA AUTORIZE E CUSTEIE, NO PRAZO DE CINCO DIAS, OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS NO LAUDO MÉDICO: CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA LIPOASPIRAÇÃO COM ENXERTO DE GLÚTEO. ABDOMINOPLASTIA E, 2. TEMPO: CIRÚRGICO MASTOPEXIA COM INSERÇÃO DE IMPLANTE MAMÁRIO BRAQUIO –, COM O FORNECIMENTO DE TODO E QUALQUER MATERIAL REQUISITADO PARA OS PROCEDIMENTOS E PÓS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AGRAVADA, SOB DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO SUSPENSA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de deferimento do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra antecipação da
tutela de urgência para que a agravada autorize e custeie, no prazo de cinco dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no laudo médico: Correção de lipodistrofia lipoaspiração com enxerto de glúteo. Abdominoplastia e, 2. Tempo: cirúrgico Mastopexia com inserção de implante mamário Braquio –, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da agravada, sob de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021